Tribunal: TJES
Processo: 5017462-73.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017462-73.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA FIALHO NOGUEIRA
RECORRIDO: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO QUITADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORIAS IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedente seus pedidos, reconhecendo a quitação integral do débito referente ao contrato mencionado na inicial; indeferindo pedido de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a controvérsia consiste o cabimento de indenização por danos morais em face das cobranças realizada pela ré, mesmo após o débito ter sido quitado.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifico que o ato ilícito está demonstrado por meio das cobranças indevidas. Digo isso, porque as cobranças revelaram-se abusivas já que a parte autora quitou seu débito e ainda, buscou forma de fazer cessar as cobranças.

4.Para quem se preocupa em manter o seu bom nome, o risco de ter o nome incluído em cadastros de restrição ao crédito, é grave e causa inegável abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento. Logo, é fato suficiente, por si só, para configurar o dano moral, independentemente de prova de prejuízo, que, no caso, se presume.
5.Não bastasse isso, a parte recorrente teve de contratar advogado e de acionar o Judiciário para tentar se ver livre dessa cobrança indevida, o que implica inegável perda de tempo útil.

6.Dano moral configurado, fixado em patamar razoável e proporcional

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Verifico que o ato ilícito está demonstrado por meio das cobranças indevidas. 2. Dano moral configurado, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 9.099/95, art. 46,55

Jurisprudência citada:

(TJ-MG - AC: 50077069820218130672, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000468-64.2021.8 .26.0016 São Paulo, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de ação de obrigação ede fazer c/c indenização por danos morais movida por KATIA FIALHO NOGUEIRA em face de JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

Para tanto sustentou, em breve síntese, que fez empréstimo com a empresa ré, sendo quitado na data de 11 de junho de 2025. Entretanto, a ré permaneceu realizando cobranças do empréstimo. Assim, requer pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

17762354
), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por KÁTIA FIALHO NOGUEIRA em face de JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) reconhecer a quitação integral do débito referente ao contrato mencionado na inicial;

b) determinar que a requerida se abstenha de efetuar novas cobranças relativas ao referido contrato,
confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida
, sob pena de
multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
por eventual descumprimento, limitada a
R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante da inexistência de prova de abalo que ultrapasse o mero aborrecimento.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (
id.

17762358
) pugnando pela reforma da sentença, de forma que todos os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O réu apresentou suas contrarrazões (
id.

17762365
), sustentando ausência de ato ilícito e ausência de danos morais por meras consumições residuais.

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Compulsando os autos, restou incontroverso que o débito foi devidamente quitado pela autora em 11/06/2025. Entretanto, verifica-se que foram enviados diversos e-mails de cobrança, inclusive com mensagem de “processo judicial prestes a iniciar” (ID 17762118).

Ademais, em ID 17762117, comprova-se tentativa de comunicação da autora, solicitando a baixa do débito pago e que está sendo insistentemente cobrada.

Portanto, verifico que o ato ilícito está demonstrado por meio das cobranças indevidas. Digo isso, porque as cobranças revelaram-se abusivas já que a parte autora quitou seu débito e ainda, buscou forma de fazer cessar as cobranças (ID 17762117).

Para quem se preocupa em manter o seu bom nome, o risco de ter o nome incluído em cadastros de restrição ao crédito, é grave e causa inegável abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento. Logo, é fato suficiente, por si só, para configurar o dano moral, independentemente de prova de prejuízo, que, no caso, se presume.
Não bastasse isso, a parte recorrente teve de contratar advogado e de acionar o Judiciário para tentar se ver livre dessa cobrança indevida, o que implica inegável perda de tempo útil.

Ora, como sabido, a perda de tempo útil é também um abuso (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor) e, por isso mesmo, algo que também tem seu valor e não pode ser desconsiderada em ações como a da espécie, em que evidenciada a patente má-fé da parte ré, que expôs a parte recorrente a uma cobrança indevida, como forma de verdadeira pressão para que pagasse o que, na verdade, não deve.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO.
- A cobrança indevida por dívida inexistente, por si só, causa dano moral
,
pois para quem é honesto e se preocupa em manter o seu bom nome, o risco de ter o nome incluído em cadastros de restrição ao crédito, mesmo com base em dívida contestada, é grave e causa inegável abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, não se caracterizando como mero aborrecimento
- Ademais, há evidente perda de tempo útil, pois a parte autora tentou resolver a questão na esfera administrativa por ter sido agredida pela má-fé gerencial da parte ré, sem obter qualquer resultado, tendo que ingressar em juízo para se ver livre das cobranças indevidas.(TJ-MG - AC: 50077069820218130672, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO .
COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JÁ QUITADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS .
1. A autora alega estar sendo cobrada indevidamente pelo requerido por uma parcela de um empréstimo que já foi integralmente quitado. 2. A controvérsia existente entre as partes diz respeito ao fato de existir ou não uma parcela inadimplida do contrato de empréstimo consignado firmado pela autora a legitimar as cobranças que recebeu . 3. Provas demonstram que o empréstimo já foi integralmente quitado e as cobranças enviadas pelo banco à autora pelo aplicativo do banco, por SMS e por e-mail no valor de R$ 1.391,79 são indevidas. 4 . Deve o banco requerido ser condenado a cessar as cobranças indevidas sob pena de multa, assim como deve ser condenado a pagar à autora um valor correspondente ao dobro da cobrança indevida, nos termos do art. 940 do Código Civil. 5.
Há também direito a uma indenização por danos morais, porque a cobrança indevida causou presumível angústia à autora e perda de tempo produtivo ao ter que adotar medidas extrajudiciais e judiciais para tentar fazer com que as cobranças cessassem
. Indenização fixada em R$ 5.000,00. 6. Sentença reformada . Recurso provido. LMBD (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000468-64.2021.8 .26.0016 São Paulo, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/03/2024)

A condenação em danos morais decorre do ato ilícito, restando inequívoco o abalo psicológico vivenciado pela autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, fixo a indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) Condenar a Ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros moratórios pela SELIC a partir do evento danoso (com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic;

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)